Tribunal: TJDFT
Processo: 0729226-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE RELAÇÃO CONTRATUAL. SINDICATO. SUBSTITUTO PROCESSUAL. SENTENÇA COLETIVA. SUBSTITUÍDA. ASSOCIADA. ÓBITO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA AVIADA EM NOME DA FALECIDA. EXTINÇÃO DECORRENTE DA NÃO REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DA EXTINTA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO SINDICATO. NEGLIGÊNCIA NO PATROCÍNIO DA ASSOCIADA. DANOS. INDENIZAÇÃO. POSTULAÇÃO PELOS HERDEIROS. PRETENSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (CC, ART. 205). RELAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. DATA DA EXTINÇÃO DO EXECUTIVO. FATO GERADOR DA LESÃO AO DIREITO INVOCADO E DA PRETENSÃO. TEORIA DA ACTIO NATA (CC, ART. 189). PRETENSÃO HÍGIDA. SENTENÇA CASSADA. MÉRITO. EXAME. CAUSA EM CONDIÇÕES DE JULGAMENTO IMEDIATO NO ESTADO EM QUE O PROCESSO SE ENCONTRA. CAUSA MADURA (CPC. ART. 1013, §3o, II e III). DESCUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES DE SUBSTITUTO PROCESSUAL E ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. INÉRCIA DOS SUCESSORES NA PARTICIPAÇÃO DO ÓBITO DA SUBSTITUÍDA E REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO DA FALECIDA. DESÍDIA DO ENTE SINDICAL E DOS ADVOGADOS POR ELE CONTRATADOS. AUSÊNCIA. REPARAÇÃO CIVIL. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E CONDUTA IMPUTÁVEL AO SUBSTITUTO. INEXISTÊNCIA. FATOS IMPUTÁVEIS AOS SUCESSORES. INADIMPLEMENTO OBRIGACIONAL INEXISTENTE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA REJEITADA. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO REALIZADO (CPC, ART. 373, I). PEDIDOS REJEITADOS. DENUNCIAÇÃO À LIDE PREJUDICADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA A CARGO DO DENUNCIANTE (CPC, ART. 129, PARÁGRAFO ÚNICO). PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APLICAÇÃO. FIXAÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÕES E ERRO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, contradições ou obscuridades que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.
2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.
3. A circunstância de não se conformar com a exegese defendida pela parte acerca dos dispositivos que conferem tratamento normativo às matérias controvertidas e nortearam a conclusão que estampa não tem o condão de ensejar sua caracterização como omisso, contraditório ou obscuro, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.
4. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.
5. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.